Tribunal: TJMT
Processo: 0011635-13.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0011635-13.2016
APELANTE: BANCO BMG S. A.
APELADA: NILCE CASTRILLON DO CARMO.
Vistos.
Não obstante a juntada da procuração, de Id. 69629476, nota-se que àquela possui validade até dez/2020; determino, pois, a intimação do recorrente para sanar o propalado vício, no prazo de 05 dias, com a juntada do instrumento procuratório original ou cópia reprográfica autenticada.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR